Tribunal: TJDFT
Processo: 0009506-11.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir sua companheira, atirando-lhe uma muleta na perna e causando lesão contusa.
2 A palavra da vítima foi corroborada por laudo pericial e pelo relato da filha do casal, quando afirmou que não viu a agressão, mas que isso era frequente na relação entre os dois. O laudo pericial provou a existência de lesões compatíveis com o relato.
3 Apelação não provida.